Tribunal: STJ
Processo: 0729850-54.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972779 - DF (2025/0232935-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
ANA JULIA DINIZ BRITO - MG240335
LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO COMPROVOU A
REGULARIDADE DE PARTE DE COBRANÇAS FEITAS À ORA
AGRAVADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal distrital, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não comprovou a
regularidade de parte das cobranças feitas à ora agravada.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
23/09/2025
29/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50991019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 229799ad-590f-486c-a925-a95ecdd7e823

Documento eletrônico VDA50991019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 229799ad-590f-486c-a925-a95ecdd7e823

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972779 - DF (2025/0232935-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
ANA JULIA DINIZ BRITO - MG240335
LILIANE NETO BARROSO - MG048885
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO COMPROVOU A
REGULARIDADE DE PARTE DE COBRANÇAS FEITAS À ORA
AGRAVADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. No caso, o Tribunal distrital, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não comprovou a
regularidade de parte das cobranças feitas à ora agravada.
2. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do
caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA
DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS contra decisão exarada
pela Presidência do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que
inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de v. acórdão assim ementado (fl. 4.887):
"APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA.
DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC.
VALOR
ALUSIVO
ÀS
NOTAS
FISCAIS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO, PELA RÉ, A RESPEITO DA AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50692092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:29:46
Código de Controle do Documento: 3783902d-51a6-467e-b809-3a4ddf4aaab0

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. A DEMANDANTE NÃO COMPROVOU
A INVIABILIDADE DE ENVIO DA NOTA FISCAL. PAGAMENTO DO
VALOR ALUSIVO AO “DOC 1968902” MANTIDO E PAGAMENTO DO
MONTANTE REFERENTE AO “DOC 14074917” CONDICIONADO À
APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL RESPECTIVA. GLOSAS
HOSPITALARES. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA PAGAMENTO DO
PEG No 1193710 E DO PEG No 1194989. RECURSO INTERPOSTO PELA
AUTORA
DESPROVIDO.
APELAÇÃO
MANEJADA
PELA
RÉ
PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima, e em que extensão,
a pretensão exercida pela instituição hospitalar autora no sentido de obter a
condenação da ré ao pagamento do valor que alega ser devido.
2. A operadora de plano de saúde ré sustenta que o montante pleiteado,
concernente ao valor das notas fiscais indicadas na petição inicial, não pode
ser efetivamente pago em razão da inércia da demandante em enviar os
documentos necessários à atualização cadastral, bem como a nota fiscal para
comprovação dos serviços prestados.
3. A autora comprovou que os documentos necessários à atualização cadastral
foram encaminhados ao endereço de correio eletrônico da ré e nada
mencionou a respeito da nota fiscal respectiva.
4. Em relação ao adimplemento do valor alusivo às notas fiscais emitidas no
período compreendido entre janeiro a maio de 2018, deve ser mantida a
condenação imposta à ré de pagamento do “DOC 1968902” no valor de R$
51.140,33 (cinquenta e um mil, cento e quarenta reais e trinta e três centavos).
4.1 O pagamento do “DOC 14074917” no montante de R$ 10.420,77 (dez
mil, quatrocentos e vinte reais e setenta e sete reais) deverá ser efetuado
somente após a apresentação, pela autora, da respectiva nota fiscal.
5. A respeito do alegado inadimplemento relativo ao pagamento da quantia
correspondente às glosas hospitalares, foi demonstrado que a autora somente
ofereceu impugnação, dirigida à demandada, referente ao "PEG no 1193710" e
ao "PEG no 1194989", que totalizam o valor de R$ 20.814,41 (vinte mil,
oitocentos e catorze reais e quarenta e um centavos). 5.1. A operadora de
plano de saúde ré não comprovou o adimplemento desse montante em favor
da autora. 6.1. Necessidade de reforma parcial da sentença.
6. Recurso interposto pela entidade demandante conhecido e desprovido.
7.1. Apelação manejada pela operadora de plano de saúde demandada
conhecido e parcialmente provido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (acórdão às fls. 4.955-4.967).
Nas razões do apelo nobre (fls. 4.977-4.995), POSTAL SAÚDE - CAIXA DE
ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS aponta ofensa ao art. 32, §
7o, da Lei 9.656/98; aos arts. 421, 422 e 476 do Código Civil; e ao art. 373, I e II, do CPC/2015,
afirmando, entre outros argumentos, que "as capturas de tela são sim suficientes para comprovar
o efetivo pagamento dos valores. Vale destacar, inclusive, que os 'prints' de tela sistêmica, é
de comprovação de pagamento e outras questões contábeis entre
forma contratualmente prevista
(fl. 4.985 - destaques no original).
as partes"
Aduz, também, que "observa-se que as glosas e os pagamentos realizados pela
Operadora não foram observados pelo Relator, tampouco pelo Magistrado, o que jamais se pode
admitir, pois, se assim for,
,
a Postal Saúde efetuará o pagamento DUPLICADO dos valores
(fl. 4.992 - destaques no original).
infringindo o princípio do 'non bis in idem"
Assevera, ainda, que "o valor de R$20.814,41 foi pago dentro do DOC de
Pagamento n.1328569 na importância de R$44. 260,82, conforme consta no sistema da
. 37. Portanto, restando evidenciado que a Operadora
Operadora, e não há como discordar disto
Documento eletrônico VDA50692092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:29:46
Código de Controle do Documento: 3783902d-51a6-467e-b809-3a4ddf4aaab0

comprovou o pagamento dos valores questionados, ou seja, a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, o acórdão a quo violou os termos do art. 373, II, do
" (fl. 4.992 - destaques no original).
CPC
Intimada, UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO apresentou contrarrazões (fls. 5.014-5.031), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 5.037-5.039), motivando o agravo em
recurso especial (fls. 5.045-5.054) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 5.062-5.069), pelo desprovimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
No caso, o eg. TJDFT, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu, entre outros fundamentos, que a ora agravante "(...) não se desincumbiu do ônus de
comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pela autora
(art. 373, inc. II, do CPC) em relação à mencionada parcela da dívida, correspondente ao “DOC
1968902”, no montante de R$ 51.140,33 (cinquenta e um mil, cento e quarenta reais e trinta e
três centavos)."
A título elucidativo, transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão distrital (fls.
4.875-4.878):

"Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima, e em que extensão, a
pretensão exercida pela instituição hospitalar autora no sentido de obter a
condenação da ré ao pagamento do valor que alega ser devido.
De plano, convém ressaltar que as apelações serão julgadas conjuntamente
em função da conexão entre as questões submetidas à análise deste Egrégio
Sodalício.
A apelante, entidade de autogestão Postal Saúde – Caixa de Assistência e
sustenta que a obrigação concernente às
Saúde dos Empregados dos Correios
notas fiscais emitidas entre os meses de janeiro e maio de 2018 no montante
original de R$ 61.763,55 (sessenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais
e cinquenta e cinco centavos) não pode ser efetivamente adimplida até que a
autora encaminhe os documentos necessários para a atualização cadastral e a
nota fiscal exigida pela ré.
Afirma, ademais, que, em relação às glosas hospitalares, os valores
alusivos ao PEG no 1193710 e ao PEG no 1194989 já foram pagos, juntamente
com os montantes indicados em outras faturas, no dia 16 de novembro de
2017.
A Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, por sua vez,
sustenta que interpôs recursos com o intuito de impugnar todas as glosas
hospitalares formuladas pela demandada, e não apenas os Protocolos
Eletrônicos de Guia acima mencionados.
Afirma que em razão de problemas técnicos no sistema informatizado
mantido pela ré, as aludidas impugnações não foram analisadas.
De plano, percebe-se que a questão ora em análise é eminentemente
probatória.
(...)
No que concerne às notas fiscais aludidas, a respeitável sentença condenou
a ré ao pagamento do valor original de R$ 61.763,55 (sessenta e um mil
setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), montante
Documento eletrônico VDA50692092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:29:46
Código de Controle do Documento: 3783902d-51a6-467e-b809-3a4ddf4aaab0

integral pleiteado pela autora (Id. 55134147). A entidade de autogestão Postal
Saúde reconheceu o inadimplemento da mencionada obrigação ao afirmar, no
documento referido no Id. 55133902, que estão pendentes os pagamentos
referentes ao “DOC 1379787”, com vencimento em 15 de março de 2018, no
valor de R$ 51.005,41 (cinquenta e um mil, cinco reais e quarenta e um
centavos), bem como o do “DOC 14074917”, com vencimento no dia 15 de
maio de 2018, no montante de R$ 10.420,37 (dez mil, quatrocentos e vinte
reais e trinta e sete centavos).
Observa-se que a soma dos valores acima mencionados corresponde ao
montante de R$ 61.425,78 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais e setenta e oito centavos), quantia próxima à exigida pela autora.
Aliás, merece destaque que o “DOC 1379787” emitido no valor de R$
51.005,41 (cinquenta e um mil, cinco reais e quarenta e um centavos) foi
substituído pelo “DOC 1968902”, no valor R$ 51.140,33 (cinquenta e um mil,
cento e quarenta reais e trinta e três centavos), após ter sido verificado, pela
ré, a ocorrência de erro em seu sistema informatizado (Id. 55133902, fl.17).
A entidade Postal Saúde sustenta que o pagamento do montante alusivo ao
“DOC 1968902”, no entanto, não foi efetivamente concluído em razão da
inércia da autora em enviar os documentos obrigatórios para promoção da
atualização dos dados cadastrais.
Narra que, na hipótese de mudança na razão social do prestador de serviço,
é necessário promover o credenciamento da nova pessoa jurídica e de seu
respectivo CNPJ no sistema informatizado mantido pela demandada,
procedimento não efetuado pela Unimed Belo Horizonte após a incorporação
do Hospital São Camilo.
A autora, por sua vez, afirmou, ao oferecer impugnação à contestação, que
enviou à ré os documentos solicitados.
Nesse contexto, ao analisar detalhadamente o acervo probatório carreado
aos autos, verifica-se que documento referido no Id. 55133922, fls.1 e 5,
correspondente às mensagens de correio eletrônico reciprocamente enviadas
entre as partes, demonstra que os aludidos documentos foram encaminhados
pela autora e, posteriormente, direcionados, pela ré, ao setor responsável para
a devida avaliação.
A entidade Postal Saúde, no entanto, não informou, nos autos do presente
processo, os motivos pelos quais a atualização cadastral não pôde ser
promovida, a despeito do recebimento oportuno dos mencionados
documentos.
Assim, a entidade de autogestão ré não se desincumbiu do ônus de
comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão
exercida pela autora (art. 373, inc. II, do CPC) em relação à mencionada
parcela da dívida, correspondente ao “DOC 1968902”, no montante de R$
51.140,33 (cinquenta e um mil, cento e quarenta reais e trinta e três centavos).
Por essas razões a condenação imposta à demandada deve ser mantida em
relação à referida quantia.
A respeito do “DOC 14074917”, com vencimento no dia 15 de maio de
2018, no montante de R$ 10.420,37 (dez mil, quatrocentos e vinte reais e
trinta e sete centavos), a ré afirma que o pagamento não foi efetuado em
virtude da inércia da autora em encaminhar a respectiva nota fiscal para
comprovação dos serviços prestados. A propósito, é necessário ressaltar que a
autora está cadastrada no sistema da Postal Saúde na modalidade de
faturamento denominada “Pré”, por meio da qual o prestador de serviço envia,
primeiramente, as informações relativas ao faturamento e somente emite a
nota fiscal no momento de disponibilização, pela Postal Saúde, do respectivo
valor na Área Restrita do Credenciado (Id. 55133902, fl. 15).
(...)" (g. n.)

Nesse cenário, a pretensão de modificar o entendimento ora transcrito, considerando
as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado nesta instância especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50692092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:29:46
Código de Controle do Documento: 3783902d-51a6-467e-b809-3a4ddf4aaab0

É como voto.
Documento eletrônico VDA50692092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 21:29:46
Código de Controle do Documento: 3783902d-51a6-467e-b809-3a4ddf4aaab0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.972.779 / DF
Número Registro: 2025/0232935-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07298505420218070001 7298505420218070001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
ADVOGADOS : MÁRCIO DE CAMPOS CAMPELLO JÚNIOR - MG114566
FELIPE MUDESTO GOMES - MG126663
AGRAVADO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
THIAGO HENRIQUE GONCALVES DE FARIA - MG164024
ANA JULIA DINIZ BRITO - MG240335
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50971441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: 449bc34b-273c-4385-915b-b5e53836b09d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:44:07
Código de Controle do Documento: 449bc34b-273c-4385-915b-b5e53836b09d